Tribunal: TJMT
Processo: 0010555-06.2019.8.11.0042
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0010555-06.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Busca e Apreensão de Bens]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MOISES ALVES PEREIRA - CPF: 203.179.131-15 (APELANTE), EDNA DE OLIVEIRA SCHMEISCH SOARES - CPF: 456.881.681-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), ALINE PEREIRA DA SILVA - CPF: 029.143.161-51 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA CLAUDIA PEREIRA DA SILVA - CPF: 067.187.901-41 (TERCEIRO INTERESSADO), EDMILSON OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 041.922.341-06 (TERCEIRO INTERESSADO), FELIPE DA COSTA MIRANDA - CPF: 035.444.921-48 (TERCEIRO INTERESSADO), MAISA OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 053.116.251-63 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO CUNHA DE OLIVEIRA - CPF: 050.429.901-86 (TERCEIRO INTERESSADO), ROGER LUCAS CARDOSO ROCHA - CPF: 020.558.151-05 (TERCEIRO INTERESSADO), WANGRIDY BARBARELA DE ABREU - CPF: 060.724.591-37 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGA – RESTITUIÇÃO DE BEM APREENDIDO – IMPROCEDÊNCIA – DÚVIDA SOBRE A LEGÍTIMA PROPRIEDADE DO VEÍCULO – INSTRUÇÃO EM ANDAMENTO – INDÍCIOS DE USO DA COISA APREENDIDA CRIME –
RECURSO DESPROVIDO
– CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Havendo dúvida sobre a legítima propriedade do veículo e pendente a instrução criminal, mostra-se inadmissível a restituição do bem, especialmente se houver indícios de que fora utilizado para a prática do Tráfico de entorpecente.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Criminal, interposto a tempo e modo por
Moisés Alves Pereira
, contra o
decisum
anexado sob Id. 32641996 em que se indeferiu a restituição do veículo CITROEN C3 - PLACAS HTT 3647, apreendido em decorrência dos fatos narrados na Ação Penal de nº. 46787-51.811.0042 – Cód. 562969.

Em suas razões recursais, em síntese, pleiteou a restituição do veículo (Id. 32641996).

As contrarrazões ministeriais são pelo
desprovimento
do apelo (Id. 32641997);
igualmente
, opinou a Procuradoria-Geral de Justiça em seu parecer, conforme sumário que segue em transcrição livre (Id. 34798970):

Recurso de apelação – restituição de bem apreendido – veículo utilizado para tráfico ilícito de entorpecente – pedido indeferido – Insurgência do requerente - impossibilidade –
dúvidas quanto à real propriedade do bem – indícios de utilização do veículo na prática delitiva, com caráter de habitualidade
- Parecer pelo
desprovimento
do recurso.

É o Relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 6 de abril de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020